Tribunal: TJES
Processo: 5002727-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002727-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZ FERNANDO AARAO MARQUES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002727-13.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:
LUIZ FERNANDO AARÃO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 1284817 (fls. 33-8), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença requerido contra ela por
LUIZ FERNANDO AARÃO.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que há excesso de execução em razão dos critérios de correção monetária e juros de mora utilizados pelo exequente; “em se tratando de julgado em que não há especificação de critérios de cálculo quanto a correção monetária e juros de mora sobre as indenizações deferidas, por certo que deve ser considerado o disposto no Código Civil, ou seja, os juros de mora de 0,5% até 10/01/2003 e a partir de tal data, em face do art. 406, a taxa Selic pura”; e que “o erro cometido no cálculo autoral elevou excessivamente o valor da dívida, exatamente por não observar a aplicação da taxa SELIC pura, sem o acréscimo de outro índice de correção monetária.”

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido
(id 1346773)
.

Sem contrarrazões.

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 26 de abril de 2022.

DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002727-13.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:
LUIZ FERNANDO AARÃO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Unimed Vitória Cooperativa
d
e Trabalho Médico interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença requerido contra ela por Luiz Fernando Aarão.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que há excesso de execução em razão dos critérios de correção monetária e juros de mora utilizados pelo exequente; “em se tratando de julgado em que não há especificação de critérios de cálculo quanto a correção monetária e juros de mora sobre as indenizações deferidas, por certo que deve ser considerado o disposto no Código Civil, ou seja, os juros de mora de 0,5% até 10/01/2003 e a partir de tal data, em face do art. 406, a taxa Selic pura”; e que “o erro cometido no cálculo autoral elevou excessivamente o valor da dívida, exatamente por não observar a aplicação da taxa SELIC pura, sem o acréscimo de outro índice de correção monetária.”

Consoante orientação jurisprudencial
consolidada pelo colendo
Superior
Tribunal de Justiça,
“a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18-03-2019, DJe 22-03-2019).

No caso em análise,
a decisão que fixou a indenização não estabeleceu os índices de correção monetária e juros de mora
.

Quanto ao cerne da controvérsia, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que

a taxa de juros legal a que alude o artigo 406 do Código Civil deve ser considerada a taxa Selic.

A esse propósito trago a lume os seguintes venerandos acórdãos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 08/03/2019). 1.1. Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento 25-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 28-10-2021).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
data o julgamento:
13-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 15-10-2020).

Assim, considerando que o cálculo apresentado pelo executado
adotou o INPC como índice de correção monetária e juros de mora d
e 1% (um por cento) ao mês, deve ser provido o recurso para o fim de
adequação dos cálculos do cumprimento de sentença
utilizando como base para fins de correção monetária e juros de mora, a taxa Selic.

Posto isso,

dou provimento
ao recurso,
reformo a respeitáve
l
decis
ão recorrida
e,
reconhecendo o excesso de execução,
determino a utilização
da taxa Selic como indexador para cálculo dos juros de mora e da correção monetária na definição do quantun debeatur objeto do cumprimento de sentença instaurado nos autos de origem.

C
ondeno o
agravado
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o
efetivamente devido
.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002727-13.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:
LUIZ FERNANDO AARÃO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA E INDEXADOR. OMISSÃO. ART. 406 DO C
ÓDIGO
C
IVIL
. TAXA SELIC.

1. -
Consoante orientação
consolidada pelo colendo
Superior
Tribunal de Justiça,
“a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes.”
(
AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 18-03-2019, data da publicação/fopnte: DJe 22-03-2019).

2. - Também conforme assentado por aquela colenda Corte
em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(
REsp 1111117/PR
)
, como
taxa de juros legais a que alude o artigo 406 do Código Civil deve ser considerada a Selic. A utilização de tal indexador abrange juros moratórios e correção monetária;.

3
. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade
,

dar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES.,

de
202
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.